Tribunal: TJSP
Processo: 1057478-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
r, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas na EC 47/2005. Tema no 1307 do STF. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor – III. Razão de decidir: Hipótese dos autos em que deve ser reconhecido o direito do impetrante à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Paridade garantida aos servidores estaduais pela Lei Estadual no 10.261/1968, aplicada subsidiariamente aos policiais civis – IV. Dispositivo: Acórdão mantido, posto já adequado.
(TJSP; Apelação Cível 1057478-28.2016.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO, POSTO ADEQUADO – I. Caso em exame: Retorno à turma julgadora de acórdão proferido em apelação interposta contra sentença de denegação da ordem em mandado de segurança no qual se busca o reconhecimento do direito de policial civil

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO, POSTO ADEQUADO – I. Caso em exame: Retorno à turma julgadora de acórdão proferido em apelação interposta contra sentença de denegação da ordem em mandado de segurança no qual se busca o reconhecimento do direito de policial civil à aposentadoria especial com integralidade e paridade – II. Questão em discussão: Tema no 1019 do STF. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas na EC 47/2005. Tema no 1307 do STF. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor – III. Razão de decidir: Hipótese dos autos em que deve ser reconhecido o direito do impetrante à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Paridade garantida aos servidores estaduais pela Lei Estadual no 10.261/1968, aplicada subsidiariamente aos policiais civis – IV. Dispositivo: Acórdão mantido, posto já adequado.